Tribunal: TJBA
Processo: 8077345-19.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8077345-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MVSM PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ITIV.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
ORDEM CONCEDIDA
.
SENTENÇA INTEGRADA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

I. Caso em exame

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por contribuintes contra ato do Secretário da Fazenda e do Diretor de Receita Municipal de Salvador, objetivando que o ITIV fosse lançado com base no valor declarado no contrato de compra e venda, e não no valor arbitrado unilateralmente pela Administração Municipal. A sentença concedeu a segurança, com autorização para instauração de procedimento administrativo contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Municipal pode fixar previamente valor de referência para o ITIV sem garantir ao contribuinte o contraditório, e se é legítima a adoção do valor declarado no contrato como base de cálculo do imposto.

III. Razões de decidir

A base de cálculo do ITIV é o valor venal do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme art. 38 do CTN.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o lançamento do ITBI/ITIV com base em valor de referência pré-estabelecido viola o devido processo legal tributário.

A sentença que determinou a adoção do valor declarado no contrato, ressalvando a possibilidade de apuração contraditória posterior, encontra respaldo legal e jurisprudencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária no Mandado de Segurança nº 8077345-19.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrantes
MVSM Patrimonial Ltda, Pedugi Patrimonial Ltda e Emanuela Pompa Lapa
, e como autoridades coatoras
o Secretário da Fazenda do Município de Salvador e o Diretor de Receita Municipal da SEFAZ Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
SENTENÇA INTEGRADA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02